Tribunal: TJDFT
Processo: 0749646-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ASTREINTES. NATUREZA. INDENIZATÓRIA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A fixação das astreintes tem como objetivo compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Não é possível a fixação de astreintes com objetivo compensatório ou indenizatório. No caso em análise, a obrigação fora devidamente cumprida, não sendo possível a fixação de multa cominatória para compensar o tempo de espera para o fornecimento do medicamento.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.